Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728306-25.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FRANCO DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Conforme se verifica, o nome do autor da ação originária é João Franco da Silva. No entanto, na apelação interposta consta o nome de pessoa diversa (ID. Num. 36310219). Assim, ao procurador da parte autora para que esclareça o possível erro material, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2022 14:39:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora